Tribunal: TJES
Processo: 5005722-33.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005722-33.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE BALBINO SILVA LIMA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005722-33.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A

RECORRID
O
:
JOSE BALBINO SILVA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, condenando-a a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar a validade do negócio jurídico que fora voluntariamente celebrado pela parte, razão pela qual deve-se afastar as condenações ante a alegada ausência de ato ilícito praticado., subsidiariamente, a recorrente pleiteia a redução do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerida realizou, sem a autorização da parte autora, a contratação de empréstimo consignado em seu nome no valor de
R$8.927,61 (oito mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos)
com 84 parcelas no valor de R$259,13 (duzentos e cinquenta e nove reais e treze centavos, que foi vítima de fraude praticada por terceiro e, não exitosa em solucionar a questão administrativamente, pleiteia a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais por entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos
em benefício previdenciário.

Com efeito, e
m que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos
sob a ótica do
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que
o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura (eletrônica), de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse do consumidor em contratar o seguro
, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes,
gravação de ligação
, e quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Desse modo, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca da autora/recorrida, ressaltando que a simples “selfie” do consumidor no contrato não possui força para atestar a regularidade de sua contratação.

A propósito, transcreve-se excerto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Sob essa perspectiva, destaca-se que, por permitir a contratação eletrônica, cabe a instituição financeira verificar a legitimidade das informações obtidas no ato da contratação, sob pena de se responsabilizar pelas contratações fraudulentas caso não seja diligente em adotar a cautelas necessárias, como no presente caso, sobretudo por restar caracterizada quebra do dever de segurança, o que enseja a aplicação do parágrafo primeiro, incisos I a III, do art. 14 do CDC. Tal entendimento decorre da teoria do risco da atividade, destarte, conforme disposto na Súmula n 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, porquanto considerados fortuito interno,
pelo que se vota pela manutenção r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como das condenações derivadas.

Noutro giro,
verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois a autora, pessoa hipossuficiente, suportou em sua conta descontos indevidos promovidos pela ré, tendo que se prontificar a solucionar o imbróglio administrativamente, sem sucesso, o que evidencia ainda mais o excesso na falha de prestação de serviços da requerida, tendo que, com receio do dinheiro estranho depositado em sua conta, ajuizar a presente demanda,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)